Tribunal: TJES
Processo: 5000692-81.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-81.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA DE SOUZA SANTOS FRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL

–
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/06 – AUSÊNCIA DE DIREITO À PERMANÊNCIA – REGULARIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Não há que se falar na anulação do edital de processo seletivo público nº 001/2021 nem na manutenção da recorrente no cargo de agente comunitária de saúde, já que o seu vínculo temporário é posterior ao advento da EC nº 51/06.

2.
O certame foi deflagrado para regularizar a situação dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias no Município de Mimoso do Sul, após determinação judicial em sede de ação civil e a celebração de termo de ajustamento de conduta entre o ente público e o Ministério Público Estadual.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANA DE SOUZA SANTOS FRAGA
em face da r. sentença (evento 7206752), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, na ação declaratória c/c obrigação de fazer proposta pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a autora, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51 de 2006, isto é, 15/02/2006, não desempenhava a atividade de Agente Comunitário de Saúde junto ao Município de Mimoso do Sul, visto que foi admitida somente em 03/06/2014 (ID 9347201). Logo, não faz jus ao retorno ao cargo, devendo se submeter a processo de seleção, visando a contratação por tempo indeterminado, nos termos da legislação de regência.
” (evento 7206752).

Asseverou que “
é de conhecimento do Juízo que a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, em razão de possível irregularidade na contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, onde assumiu o compromisso de promover processo seletivo público, com o escopo de regularizar as contratações destes serviços, por tempo indeterminado, conforme a exigência legal, o que ensejou a dispensa/demissão de diversos servidores.
” (evento 7206752).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a apelante Fabiana de Souza Santos Fraga foi nomeada e tomou no cargo de agente comunitário de saúde no Município de Mimoso do Sul no dia 03 de junho de 2014 (fl. 01 do evento 7206400), sendo que o vínculo foi rompido no dia 29 de janeiro de 2016).

Além disso, percebe-se que a recorrente teve 03 (três) outros vínculos de agente comunitária de saúde com a referida municipalidade, respectivamente, nos períodos de 01º de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, 17 de maio de 2017 a 31 de julho de 2019 e a partir de 10 de dezembro de 2019 até atualmente (fls. 02/04 do evento 7206400).

A recorrente pretende invalidar o edital de processo seletivo público nº 001/2021 (fls. 04/21 do evento 7206402), a fim de que seja mantida no cargo de agente comunitária de saúde sem a necessidade de ser submetida ao referido certame.

Ocorre que na ação civil pública tombada sob o nº 0000333-95.2016.8.08.0032, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Mimoso do Sul, foi proferida sentença que determinou o desligamento de todos os servidores contratados temporariamente para o exercício de atividades de natureza permanente.

Ademais, o
Parquet
e o supracitado ente público firmaram termo de ajustamento de conduta, que foi homologado judicialmente no processo de nº 0002082-45.2019.8.08.0032, o qual previu a obrigação de deflagração de processo seletivo para contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combates à endemias.

Nesse contexto, constata-se que o vínculo temporário que a recorrente ostenta com a Administração Pública Municipal é posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, que dispensou de novos processos seletivos públicos os profissionais que desempenhavam as atividades de agente comunitário de saúde antes da promulgação (art. 2º, parágrafo único).

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, o art. 9º e o art. 16, ambos da Lei nº 11.350/06 (evento 7206403), vedam a contratação temporária para o cargo de agente comunitário de saúde, ressalvada a hipótese de combates a surtos epidêmicos, bem como exige a realização de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos que observe a natureza e a complexidade das funções.

Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.027/12 (evento 7206741) replica (art. 7º a 11) as diretrizes da legislação federal e apenas dispensa da realização de novos processos seletivos os agentes comunitários de saúde que tenham sido contratados anteriormente à promulgação da EC nº 51/06, o que não é o caso da apelante.

Por isso, não há que se falar na anulação do edital de processo seletivo público nº 001/2021 nem na manutenção da recorrente no cargo de agente comunitária de saúde, já que o seu vínculo é posterior ao advento da EC nº 51/06 e pelo fato de que o certame foi deflagrado para regularizar a situação dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE.
1. São dispensados da submissão ao processo seletivo público, previsto no § 4º ao art. 198 da Constituição Federal de 1988, aqueles profissionais que: (i) na data da sua promulgação (14.02.2006), já exerciam as funções inerentes aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e (ii) tivessem sido contratados a partir de anterior processo seletivo a cargo de órgãos ou entes da Administração Direta ou Indireta ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da Administração Direta dos entes da federação (Emenda Constitucional nº 51/2006, art. 2º, parágrafo único).
2. A Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo, nos termos do § 4º do art. 198 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 51/2006. 3. Não tem direito à efetivação no serviço público municipal aquele que exerce função de Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias, com fulcro nas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como na Lei nº 11.350/2006, ainda que aprovados em processo seletivo temporário anterior à referida Emenda Constitucional, sob pena de violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 4. Hipótese em que os apelantes foram contratados temporariamente e, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51 de 2006, 15/02/2006, não estavam vinculados à Municipalidade nos cargos de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, do que decorre que para serem novamente contratados para a prestação de tais serviços por tempo indeterminado, hão que se submeter a processo de seleção nos termos da legislação de regência. 5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação Cível nº 5000897-13.2021.8.08.0032; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO PARCIALMENTE – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – NECESSIDADE DE PROVA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – RECURSO IMPROVIDO.
1 – O art. 198, § 4º, da Constituição Federal, o art. 2º, parágrafo único, da emenda constitucional nº 51/2006, e os arts. 9º e 12, ambos da Lei Federal nº 11.350/2006, apenas dispensaram que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias que foram contratados mediante processo seletivo antes da promulgação da referida emenda constitucional realizassem nova seleção pública.
2 – A seu turno, a Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo. 3 – No caso em tela, há necessidade de dilação probatória. 4 – Recurso improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5005237-96.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO; Sessão de Julgamento: 21/02/2022)

Cumpre mencionar, ainda, que o egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 062.080.004.005 pacificou que a recorrente não teria direito à efetivação no cargo de agente comunitária de saúde, ainda que aprovada em processo seletivo anterior à citada emenda constitucional, vide:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – APELAÇÃO CÍVEL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 51/06 E Nº 63/10 – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A isenção de submissão a novo processo seletivo, por parte daqueles que já ocupavam funções de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias, objetiva apenas e tão somente transparecer que o contrato temporário a que aqueles (Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias) estivessem submetidos não cessaria, automaticamente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 51/2006. 2. O “processo seletivo público” não pode ser interpretado como sinônimo de “concurso público”. 3. O concurso público constitui nada mais do que uma das formas de manifestação do princípio constitucional da igualdade que, por sua vez, consubstancia um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal, razão pela qual nem mesmo uma emenda constitucional poderia prever, sem que fosse operada significativa modificação no arcabouço de regras do art. 37, da Carta Federal, a efetivação, em cargo ou emprego público, de quem não tenha sido completa e regularmente aprovado em todas as etapas de concurso público específico. 4. O aproveitamento, em cargo efetivo, de quem outrora investido em cargo ou função pública através de mero “processo seletivo” constitui não só atitude violadora de isonomia, assim como burla ao princípio constitucional do concurso público.
5. Qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades.
(TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 62080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, destaco que a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento do juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Sopesando o trabalho adicional do procurador do ente público apelado, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa e esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da causa. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais da apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)